Tribunal: TJDFT
Processo: 0715586-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da ausência de ilegalidade/falha declarada na prestação do serviço bancário, inexistem os pressupostos necessários para que ocorra a compensação por danos morais.

2. O dano moral consiste em uma lesão a ofender a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada. Para sua caracterização, mostra-se necessária a repercussão negativa na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 2.1. Em algumas situações específicas admite-se o dano moral presumido ou in re ipsa. Nessas hipóteses, a própria situação experimentada deixa evidenciada a gravidade da lesão sofrida pela vítima, dispensando-se a demonstração do abalo de ordem moral. Inocorrência no caso concreto.

3. Recurso conhecido e não provido.